Tribunal: TJDFT
Processo: 0703112-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. ARTIGOS 104-A e 54-A, DO CDC. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 17, do CPC, dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O dispositivo define as condições da ação. Para demonstrar o interesse de agir, a parte deve comprovar que a prestação jurisdicional é útil ao que pretende. A tutela jurisdicional também deve ser necessária, ou seja, deve haver lesão – ou ameaça de lesão – a bem jurídico que reclame a intervenção judicial. O pedido e a via eleita devem ser adequados para a resolução do conflito de interesses.
2. A aplicação do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC) só tem lugar, para afastar o interesse de agir, na ausência do interesse-necessidade, interesse-utilidade (ou adequação). Ou seja, se e quando o meio processual não for adequado, ou, se for, não puder trazer qualquer tipo de benefício ao autor.
3. O art. 104-A, caput, do CDC, dispõe: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. O superendividamento é definido no art. 54-A, §1o, do CDC, como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
4. No caso, houve extinção prematura do processo. A autora ajuizou ação de repactuação de dívidas, nos termos da Lei 14.181/2021, porque alega que está superendividada e com seu mínimo existencial comprometido. Desse modo, conforme os dispositivos acima transcritos, a referida ação constitui meio útil e necessário à pretensão da autora. O procedimento e os pedidos são adequados. Logo, há interesse de agir.
5. A análise do enquadramento da autora como superendividada, nos termos do art. 54-A, do CDC, deve ser feita em momento posterior. Para fins de comprovar o superendividamento, a apelante apresentou contracheque, extrato de empréstimos bancários e saldo negativo da conta bancária. Além disso, requereu expressamente que o juiz determine ao réu BRB Cartão S.A. que apresente o valor devido a título de cartão de crédito, porque não ter acesso a essa informação. Tal valor pode ser facilmente indicado pelo banco ou mesmo, se for o caso, ser promovida a inversão do ônus da prova. Somente após a apresentação do valor da dívida, é que será possível analisar a existência de comprometimento do mínimo existencial.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.